Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701270-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, AILSON SAMPAIO DA SILVA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Exequentes YURI BATISTA DE OLIVEIRA E AILSON SAMPAIO DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708726-77.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora com desconto mensal de 30% da remuneração líquida da Executada, que é de R$ 10.304,81 (dez mil trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos), a fim de liquidar o débito executado, cujo valor é de R$ 143.493,43 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se a decisão recorrida: Indefiro o pedido de ID no 53130916, uma vez que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ademais, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA PELA DEVEDORA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. A recorrente pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora de valores em conta corrente utilizada pela devedora para recebimento de salários. A decisão define que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de 30%. 3. A decisão recorrida diverge de posicionamento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, porquanto a dívida cobrada não tem natureza de alimentos, na medida em que decorre da inadimplência de taxas de ocupação de imóvel previstas em contrato firmado entre a agravante e a Terracap. 4. Sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC (anterior art. 543-C do CPC de 1973), o Superior Tribunal de Justiça definiu que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e salários: "[...]a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". [...]? (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014)?. 5. A penhora de salário ofende ao que prevê o artigo 649, IV, do CPC/73, repetido no art. 833, IV, do vigente Código Processual. O crédito executado, oriundo de contratos de concessão de imóvel, não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado art. 833 do CPC, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares. 6. Liminar deferida. 6.1. Agravo provido. (Acórdão n.1027380, 07055090620178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.”(Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Desta forma, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015. Os Agravantes narram que: (i) foi proposta ação de execução de honorários advocatícios em 12/01/2012, no valor atualizado de R$ 111.464,11 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), não havendo o cumprimento espontâneo da obrigação, foram realizadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, EriDF e Receita Federal. Entretanto, não foram localizados bens passíveis de constrição para a execução; (ii) a Agravada é escrivã da Policia Civil do DF, percebendo remuneração líquida de R$ 10.304,81 (dez mil trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos), segundo dados extraídos do Portal da Transparência; (iii) em razão de não ter encontrado bem algum da Agravada, requereu a constrição mensal de 30% sobre a remuneração líquida da Agravada em prestações suficientes para saldar o débito reclamado na presente ação; (iv) a verba exequenda é decorrente de honorários advocatícios, que também constitui verba de caráter alimentar, nos termos do art. 85, § 14 do CPC; (v) os honorários advocatícios inserem-se na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, sendo possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para sua satisfação. Pedem (i) a concessão da tutela de urgência para que determine ao Juízo de origem a realização da penhora mensal no salário da Agravada no percentual de 30% de sua remuneração líquida, (ii) ou, que seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar a extinção do processo até o julgamento do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada confirmando a tutela de urgência requerida. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida. O pedido de EFEITO SUSPENSIVO foi concedido (ID 13984134, fls. 1/4), para suspender os efeitos da decisão agravada. Na decisão de ID 14685852, foi deferido o pedido de restituição de prazo e determinado a republicação da decisão de ID 13984134, para constar o Dr. Kleber Ogawa dos Santos (OAB/SP 268.432) como advogado da Agravada. A Agravada apresenta contrarrazões (ID 16033211, fls. 1/12), na qual suscita a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, em face da ação de insolvência civil n. 0728846-42.2018.8.07.0015, que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil de Litígios Empresariais do DF, alegando que, nos termos dos artigos 751, inc. III e 762, § 1o, do CPC de 1973, todas as execuções movidas por credores individuais devem ser remetidas ao juízo da insolvência. Em consulta aos sistemas desta Corte, verifico que a aludida ação foi julgada procedente para declarar a insolvência civil da Agravada ANA CLAUDIA SILVA SANTOS, cuja sentença foi e mantida em grau de recurso no tocante a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte Ré para a satisfação do crédito concursal e, ao mesmo tempo, garantir uma vida digna à Devedora e à sua família. Deu-se provimento ao pedido da Insolvente civil, para alterar o administrador judicial, visto que o nomeado, Dr. YURI BATISTA DE OLIVEIRA, um dos agravantes, declinou do encargo. Desse modo e em obediência ao disposto nos artigos 9, 10 e 933 do CPC, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada e eventual perda de interesse do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020 12:09:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador